Tribunal: TJSP
Processo: 2225755-76.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Habeas Corpus. Furto qualificado. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória. Inviabilidade. Malgrado o delito imputado tenha sido praticado sem violência ou grave ameaça, afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia preventiva do paciente, com vistas à garantia da ordem pública, devendo ser sopesada a sua reincidência em delito patrimonial, elemento sinalizador da

Ementa:
Habeas Corpus. Furto qualificado. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória. Inviabilidade. Malgrado o delito imputado tenha sido praticado sem violência ou grave ameaça, afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia preventiva do paciente, com vistas à garantia da ordem pública, devendo ser sopesada a sua reincidência em delito patrimonial, elemento sinalizador da periculosidade por ele apresentada, tornando insuficiente, in casu, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mais, presentes estão os indícios de autoria e a prova da materialidade, uma vez que a vítima, juntamente com um popular, deteve o paciente que tentava fugir. Ademais, nada há nos autos a comprovar estar o paciente inserido no grupo de risco de contaminação pelo novo coronavírus. Ordem denegada.